Tribunal: TJDFT
Processo: 0738983-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCLUÍDOS NO CÁLCULO DO DÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ART. 523, § 1o, DO CPC. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a tese de ilegitimidade do Distrito Federal (exequente, ora agravado), afastou a alegação de excesso de execução e manteve a decisão que aplicou ao débito as consequências previstas no art. 523, § 1o, do CPC.
2. Conforme art. 3o, I, da Lei Distrital n. 2.605/2000 e art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, o Distrito Federal tem legitimidade para requerer o cumprimento de título executivo que estabelece obrigação de pagar honorários advocatícios em favor de seus procuradores.
3. Constatado que a planilha juntada pelo exequente ao processo originário não inclui encargos moratórios ao cálculo do débito exequendo, não se sustenta a alegação de excesso de execução referente ao termo inicial de juros moratórios.
4. A multa e os honorários referidos no art. 523, § 1o, do CPC incidem sobre dívida relativa a crédito extraconcursal, ou seja, não incluído no plano de recuperação judicial da pessoa jurídica devedora.
5. No voto condutor do REsp n. 1.843.332/RS (Tema 1.051), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ esclareceu que o crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais tem natureza extraconcursal quando o pronunciamento judicial que fixou a verba honorária foi proferido posteriormente ao pedido de recuperação judicial da parte devedora.
6. Verificado que o crédito devido pela executada/agravante foi constituído após requerimento, deferimento e encerramento da sua recuperação judicial, é correto aplicar as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, em razão da inexistência de pagamento voluntário da obrigação no prazo legal.
7. Recurso conhecido e desprovido.